Tribunal: TJPA
Processo: 0008262-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008262-59.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUSIPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA E PERSECUÇÃO PENAL ENCERRADAS SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de prisão preventiva e posterior persecução penal, encerrada por prescrição da pretensão punitiva. A parte autora alegou violação à sua honra e imagem por operação policial amplamente divulgada, descumprimento do direito ao recolhimento em sala de Estado Maior e ausência de justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de processo penal encerrado sem condenação definitiva, gera direito à indenização por danos morais e materiais;
(ii) a alegada ausência de recolhimento em sala de Estado Maior, sem comprovação nos autos, configura violação indenizável;
(iii) houve cerceamento de defesa ou inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posterior extinção da punibilidade por prescrição não configura, por si só, ilicitude ou abuso por parte do Estado, tampouco caracteriza erro judiciário apto a ensejar indenização.
4. Não comprovada a violação ao direito à sala de Estado Maior, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.
5. A distribuição do ônus da prova seguiu os critérios legais, inexistindo obrigação de prova negativa por parte do Estado.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo havido regular instrução processual com ampla oportunidade para produção de provas.
7. Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por prisão cautelar legalmente decretada exige demonstração de erro judiciário ou ilegalidade manifesta, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Fabrício Bacelar Marinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, advogado de profissão, teria sido alvo de uma operação policial deflagrada em 17 de março de 2008, sob a acusação de participação em esquema fraudulento para obtenção indevida de valores do seguro DPVAT, sendo-lhe imputados os delitos previstos nos arts. 299 e 347, do Código Penal. Conforme relatado, a prisão foi executada de forma violenta, na presença dos filhos menores do autor, com apreensão de documentos pessoais e profissionais, e divulgação midiática de imagens e informações que teriam atingido sua honra e reputação. Alegou ainda que foi submetido a condições carcerárias inadequadas, sem observância ao seu direito legal de recolhimento em sala de Estado Maior, conforme o Estatuto da OAB. Sustentou que, após responder a diversos inquéritos e ações penais, foi absolvido em ao menos uma das demandas, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais inicialmente no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), posteriormente emendando a inicial para incluir pedido de danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente por entender que não restou comprovado o direito na pretensão autoral.

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao concluir pela ausência de provas do direito pleiteado, especialmente diante de decisão saneadora anterior que teria atribuído o ônus da prova à parte requerida, mais especificamente quanto à demonstração de que o recorrente teria sido recolhido em sala de Estado Maior. Sustentou que a prova exigida seria de produção impossível por parte do autor, devendo, portanto, ser reconhecida a omissão e contradição da sentença. Argumentou, ainda, que o juízo de piso deixou de aplicar multa pela não prestação de informações solicitadas ao Superintendente da SUSIPE e que houve evidente cerceamento de defesa. Pleiteia, ao final, a reforma total da sentença, para que sejam reconhecidos os danos sofridos e acolhidos os pedidos de indenização.

Aponta também a existência de decisões contraditórias da mesma vara em casos semelhantes, além de ofensa ao art. 373, inciso I, do CPC, por ter o juízo transferido ao autor o ônus que, conforme distribuído, competia à parte ré.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais se sustenta a legalidade da prisão preventiva, baseada em indícios suficientes de materialidade e autoria, sendo a absolvição posterior insuficiente, por si só, para configurar o dever de indenizar. Rebateu, ainda, a tese de produção de prova impossível, asseverando que a responsabilidade civil do Estado, nos casos de prisão legal, exige demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não teria ocorrido nos autos. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Fabrício Bacelar Marinho em face do Estado do Pará, tendo por fundamento a ausência de comprovação do alegado direito à reparação civil por danos decorrentes de prisão preventiva e persecução penal posteriormente encerrada com absolvição ou extinção da punibilidade por prescrição.

Inicialmente, cumpre registrar que o cerne do inconformismo recursal reside, essencialmente, na alegada ausência de dilação probatória quanto à regularidade da custódia preventiva do apelante e na alegada inversão do ônus da prova, determinada em decisão saneadora, além da ocorrência de cerceamento de defesa e omissão judicial no tocante à responsabilização do Estado pela não alocação do autor em sala de Estado Maior, nos termos do Estatuto da Advocacia.

Todavia, em análise minuciosa dos autos, observa-se que o
decisum
monocrático merece integral confirmação.

Dos documentos anexos aos autos, se verifica que o autor fora preso preventivamente durante as investigações da suposta prática dos delitos tipificados no art. 297, caput (falsificação de documento público); art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º, III (apropriação indébita), todos do Código Penal Brasileiro.

Posteriormente, no processo nº 0004908-22.2008.814.0401, o ora apelante foi absolvido por insuficiência de elementos probatórios, havendo, portanto, ausência de materialidade. No entanto, interposto recurso de Apelação Criminal, o Tribunal reformou a sentença, impondo-lhe pena de reclusão de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias pelos delitos de falsidade ideológica em continuidade com uso de documento falso, e 2 (dois) anos pela apropriação indébita, totalizando 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, em sede de Embargos de Declaração, o referido acórdão foi reformado, sendo decretada a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, embora o desfecho do processo penal não tenha resultado em condenação definitiva com trânsito em julgado, tampouco se reconheceu inocência absoluta do réu, mas sim a extinção da punibilidade por prescrição, não se pode extrair desse resultado a ilicitude ou abusividade na condução do processo penal e, sobretudo, da prisão cautelar a que foi submetido o apelante.

Com efeito, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, condicionada à demonstração da existência de ato comissivo ou omissivo imputável ao Poder Público que cause dano a terceiro e que haja nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o dano. Contudo, como bem delineado na sentença recorrida, não há nos autos comprovação de que os agentes estatais tenham atuado com abuso de autoridade, erro grosseiro, ou ilegalidade manifesta.

A mera absolvição posterior, seja por insuficiência de provas, seja pelo advento da prescrição penal, não torna, por si só, a prisão pretérita ilegítima ou passível de indenização, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO . PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas .Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos . Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas . Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 182241 MS 2012/0106827-1, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014)

No caso em tela, não há qualquer elemento que comprove o excesso, desvio de finalidade ou abuso por parte do Estado do Pará, razão pela qual não se configura o alegado erro judiciário.

De igual modo é a jurisprudência pátria:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. AUTOR QUE FIGUROU COMO RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA . PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA DÚVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DENÚNCIA FUNDADA EM INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE SUSPEITAS DA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO . CONFIRMAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA BANCÁRIA PARA O RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS, ADVINDOS DA AÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO E TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE SEGUIRAM OS RIGORES DA LEI. DEMORA JUSTIFICADA PELAS PECULIARIDADES DA CAUSA. DEMANDA COMPOSTA POR VÁRIOS RÉUS E COM NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM LOCAIS DIVERSOS . VEICULAÇÃO PELA IMPRENSA QUE NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGALIDADE NÃO PROVADA. ERRO JUDICIÁRIO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995 . FEITO QUE TRAMITOU NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. AFASTAMENTO DE OFÍCIO . INADMISSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/1995 . RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 00026665820128240050 Pomerode 0002666-58.2012.8 .24.0050, Relator.: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRAVO RETIDO - PRODUÇÃO DE PROVA - QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA - PERTINÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO - POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - VALOR DA CAUSA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO MONTANTE NA SENTENÇA - DESCABIMENTO - PRECLUSÃO - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos da legislação processual e constitucional cabe ao magistrado analisar a justificativa para a produção da prova, indeferindo as inúteis e as que não forem expressamente motivadas. 2 . Se a prova pretendida, consubstanciada na quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo, por isso, inócua, correto o indeferimento de sua realização. 3. Para a responsabilização do Estado (sentido amplo), nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, impõe-se a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente público e o dano suportado pelo particular . 4. O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o ajuizamento de ação penal e, sobretudo, a extinção da punibilidade em razão da prescrição, não resulta, por si só, em ilegalidade praticada pelo Estado, mas exercício regular de direito, de maneira especial por terem os agentes públicos agido em conformidade com a lei; logo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. 5. Consoante o art . 261 do CPC/73, "o réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pe lo autor", devendo fazê-la por meio de incidente de impugnação, a ser autuado e processado em apenso, sendo certo que, não o fazendo, consoante regra expressamente prevista no Parágrafo único de referido dispositivo legal, presume-se aceito o valor atribuído na petição inicial. 6. Revelando os elementos que não houve impugnação ao valor da causa no prazo da contestação apresentada sob a égide do CPC/1973, descabe ao magistrado, quando da prolação da sentença, e na vigência do CPC/2015, alterar o montante, em razão da preclusão, e sob pena de violação ao art. 14 do CPC/2015, que determina a observância dos atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada . 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 10597069720098130209 1.0000.23.000518-3/001, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ademais, quanto à alegada ausência de recolhimento em sala de Estado Maior, alegação esta reiterada em sede recursal como elemento configurador do dano moral, observa-se que não restou comprovada de forma cabal nos autos, sendo insuficiente a mera alegação sem lastro probatório robusto, mormente quando a prova da violação do direito à prisão especial, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado, incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Relevante, ainda, o fato de que a distribuição do ônus da prova nos autos foi observada nos moldes legais. Eventual inversão do ônus determinada em decisão saneadora, por si só, não tem o condão de transferir ao Estado o dever de produzir prova negativa, notadamente quando sequer há verossimilhança das alegações autorais.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, eis que, ao longo da instrução processual, foi oportunizada a produção de provas às partes, inclusive com audiência de instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026